Tribunal: STF
Processo: ARE 1255464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma do Colégio Recursal de Osasco/SP:
    “POLICIAL MILITAR ESTADUAL. SOLDADO TEMPORÁRIO CONTRATO CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 11.064/02 E LEI FEDERAL Nº 10.209/00 PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS MESMAS VERBAS, BENEFÍCIOS E VANTAGENS FUNCIONAIS ADIMPLIDAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS POSSIBILIDADE PARCIAL. A MATÉRIA JURÍDICA ORA DEBATIDA JÁ FOI ANALISADA E DECIDIDA PELA E. TURMA ESPECIAL, DO C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, POR MEIO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, PROCESSO Nº 0038758- 92.2016.8.26.0000, NÃO COMPORTANDO MAIS NENHUMA DISCUSSÃO. CONSEQUENTEMENTE, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO SEGUINTE: A) RECEBIMENTO DO 13º MÊS; FÉRIAS; TERÇO CONSTITUCIONAL; B) CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS, MEDIANTE O DESCONTO PROPORCIONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O INADIMPLEMENTO, DE ACORDO COM O IPCAE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.960/09, CONFORME A R. SENTENÇA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ARTIGO 46, DA LEI 9099/95 - RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o órgão judiciário de origem contrariado os incs. I, II e IX do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Sustenta que “o acórdão, ao estabelecer que o tempo de serviço prestado pelo recorrido como soldado temporário da Polícia Militar deve ser computado para fins previdenciários, afrontou a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173-DF, no sentido de que a retribuição pelos serviços prestados como soldado temporário da Polícia Militar possui natureza indenizatória e não configura quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, ou seja, o acórdão violou o artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição da República, o que impõe a reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido formulado na ação” (fl. 9, e-doc. 8)
    Pede “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na ação de cômputo do tempo de serviço prestado pelo recorrido como soldado temporário da Polícia Militar para fins previdenciários” (fls. 9-10, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:
    “O recurso aparece às fls. 164/173 e alega violação do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não houve apresentação de contrarrazões. 
    Deixo de receber o recurso extraordinário interposto porquanto não vislumbro a ocorrência de violação ao dispositivo constitucional invocado pela recorrente. 
    O que se almeja, na realidade, é a reanálise de questões fáticas já exaustivamente analisadas, frente ao resultado desfavorável do julgamento da causa. 
    Assim, decorrido o prazo para interposição de qualquer outro recurso, certifique-se o trânsito em julgado determinando o retorno dos autos à origem” (e-doc. 10). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tratada no presente recurso foi objeto de oportuna impugnação e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos, tendo este Supremo Tribunal declarado a constitucionalidade da Lei n. 10.029/2000.
    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, na Lei n. 10.029/2000, ao se dispor que os prestadores voluntários de serviços nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, não se contrariam os incs. I, II e IX da Constituição da República:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe, 25.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE n. 1.033.348-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 867.182-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.013.512-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido da ação (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora